Tribunal: TJDFT
Processo: 0745457-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Julgamento simultâneo. Tutela provisória de urgência. Rescisão contratual. Suspensão de serviços. Restituição de valores. Microempresa.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de concessão da tutela de urgência requestada, diante do contexto fático apresentado.
III. Razões de decidir
3. Prescreve o artigo 473 do Código Civil que a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte, de forma que, não havendo prova do encaminhamento de notificação à agravante, não se vislumbra óbice à concessão da tutela pleiteada.
4. A rescisão unilateral do contrato sem a devida notificação gera a necessidade de restituição dos valores retidos, especialmente quando a medida provoca danos financeiros à parte.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno.
Tese: A rescisão unilateral do contrato, sem notificação adequada, justifica a restituição imediata dos valores retidos.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Código Civil, art. 473.